Tribunal: TJPA
Processo: 0804567-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804567-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENAELSON FERREIRA FARIAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804567-74.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: BENAELSON FERREIRA FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO:

FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JUNIOR)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2.
O requisito subjetivo para a concessão do benefício (livramento condicional) deve estar devidamente demonstrado através do comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não restou evidenciado nos autos diante da fuga praticada e do cometimento de outros crimes quando era beneficiário da prisão domiciliar;

3.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por BENAELSON FERREIRA FARIAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Id. 13274781 - Págs. 1-4), que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0002158-74.2013.8.14.0012.

Aduz o agravante, que ao negar-se o livramento condicional por falta grave já julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção integralmente cumprida, conduzir-se-ia ao
bis in idem
. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 13274777 - Págs. 1-9).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são desprovidas de fundamento legal, tendo em vista que não preencheu os requisitos para concessão do livramento condicional pleiteado no recurso (Id. 13274780 - Págs. 1-9).

Decisão mantida (Id.

13274783 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 17268908 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional deu-se em razão do apenado possuir histórico carcerário incompatível com o bom comportamento.

Pois bem.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 17/08/2013 e em prisão domiciliar praticou novo delito em 15/04/2018, 16/01/2019, 26/05/2019 e 09/03/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art.83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. (...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

(...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Sobre o livramento condicional, meu entendimento é no sentido de que deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Nesse passo, constata-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, eis que a fuga praticada pelo agravante em 17/08/2013, e, em prisão domiciliar, praticou novo delito em 15/04/2018, 16/01/2019, 26/05/2019 e 09/03/2020, apontando-se para a insatisfação da regular execução da pena.

Assim, a prática de falta grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, ainda que praticado há mais de um ano.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas “
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim da exigência legal de comportamento regular durante o cumprimento da pena.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a
análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do referido art. 83, III
.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PÉSSIMO HISTÓRICO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em tela, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o
agravante ostenta péssimo histórico prisional, com 3 faltas disciplinares de natureza grave, todas por evasão, além de ter praticado novo delito durante a execução da reprimenda, fatores que, conforme concluído pelo Tribunal de origem, desabonam o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional
.

2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pela Corte a quo. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a última falta grave ter sido cometida em 2020 e já estar reabilitada, não impede a negativa do livramento condicional, haja vista o comportamento inadequado do agravante no curso da execução da pena. Precedentes.

[...].

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Grifo nosso.

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria
empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena
;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos
exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos
;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido. (TJPA. APcrim 11540681, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA.

Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (11315946, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-06). Grifo nosso.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 28/03/2024